Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-22.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704451-22.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGEPLOY ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DE FRACOES DO RESIDENCIAL VERSAILLES LOCALIZADO NA SMPW 17 CONJUNTO 01 LOTE 05 D E S P A C H O Apelação interposta pela ré (Engeploy Engenharia Especializada) contra a sentença de parcial improcedência prolatada pelo e. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília – Distrito Federal (0704451-22.2023.8.07.0011). O artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Constata-se que, apesar de a parte apelante ter interposto o recurso no dia 31.05.2024, o comprovante de preparo foi juntado somente no dia 01.06.2027. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se a apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator